Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-62.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Redução da pena-base – Desconsideração dos maus antecedentes – Impossibilidade – Maus antecedentes não depuram – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Redução da pena-base – Desconsideração dos maus antecedentes – Impossibilidade – Maus antecedentes não depuram – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na segunda etapa.

Mentira no interrogatório – Afastamento da circunstância – Garantia da não autoincriminação – Recurso parcialmente provido e redimensionada a majoração para a terça parte.

Recurso parcialmente provido.